Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA REGULARMENTE REALIZADA. INTERESSE EM REALIZAR O PAGAMENTO. ENVIO DE BOLETOS SEM O CÓDIGO DE BARRAS. DECISÃO EMERGENCIAL QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO POR TEMPO EXÍGUO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Inexistindo controvérsia a respeito da regularidade da restrição creditícia levada a efeito pelo fornecedor, a manutenção da restrição por um mês, por falha no envio de boletos, a partir de quando o devedor manifestou interesse em efetuar o pagamento, não caracteriza dano moral indenizável.

2. Negou-se provimento ao apelo.